Tribunal: TCU
Processo: 003.853/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8445/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.853/2021-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Eloiza Pacheco (XXX.269.901-XX); Jonathas Cassio Magalhães Wanzeller (XXX.946.621-XX); Josenita Conceição da Silva Pereira (XXX.801.831-XX); William da Silva Wanzeller (XXX.447.031-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Senado Federal - SF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.